Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado da autora para sustentação oral, por videoconferência, art. 937, § 4o, do CPC, na 7a Sessão Ordinária Híbrida - 2CCV, designada para 5/8/2024, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora